Tribunal: TJBA
Processo: 8025782-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025782-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BEIRA MAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, ELPIDIO PEREIRA NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE VENCIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 76 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. VENCIMENTO À VISTA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da
proferida pelo
Juízo da
7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial afastou o reconhecimento da prescrição anteriormente declarado, determinou o prosseguimento da execução e julgou improcedente Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante. O recurso discute a prescrição da pretensão executiva, a validade do título e o cabimento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva fundada em nota promissória emitida em 27/02/1998, sem data de vencimento, ajuizada em 20/11/2001, encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios em favor da parte agravante e em qual percentual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota promissória sem data de vencimento considera-se pagável à vista, conforme art. 76 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), de modo que o vencimento ocorre na data de emissão.

Os arts. 70 e 77 da mesma Lei estabelecem prazo prescricional de 3 anos para a execução de notas promissórias, contado do vencimento.

A emissão em 27/02/1998 e o ajuizamento da execução em 20/11/2001 demonstram o transcurso de mais de 3 anos e 8 meses, configurando prescrição direta.

Ainda que afastada a prescrição direta, o longo período de inércia processual do exequente evidencia a ocorrência de prescrição intercorrente, em conformidade com a jurisprudência do STJ que admite seu reconhecimento de ofício.

O Tema 1.076 do STJ fixa que, em causas de valor elevado, a fixação dos honorários deve observar os percentuais dos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, não sendo possível a apreciação equitativa.

No caso, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa, fixados em 15%, percentual proporcional ao trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A nota promissória sem data de vencimento considera-se título pagável à vista, com vencimento na data da emissão.

A execução de nota promissória prescreve em 3 anos contados do vencimento, nos termos dos arts. 70, 76 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.

A prescrição, direta ou intercorrente, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Honorários advocatícios em execuções extintas por prescrição devem observar os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, fixados sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), arts. 70, 76 e 77; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1411667/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.02.2014; STJ, Tema 1.076, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJ-RS, AI nº 70080318595, Rel. Des. Marco Ant
ô
nio
Â
ngelo, j. 25.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
N°
8025782-81.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BEIRA MAR CONSTRUC
Õ
ES E INCORPORAC
Õ
ES EIRELI
e agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA